Tribunal: TJBA
Processo: 8128602-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8128602-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JOSEVAL SANTOS LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E APETRECHOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Joseval Santos Lima contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que condena o réu por tráfico de drogas, reconhecendo a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos; o Parquet requer a exclusão do “tráfico privilegiado” por dedicação à traficância e a defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 para incidência da minorante, ou se as circunstâncias do caso concreto evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício e impactando pena, regime e substituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito é demonstrada por auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, referentes à apreensão de 990,50g de maconha, além de balança de precisão, caderneta com anotações e celular, itens vinculados à traficância. 4. A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizam a abordagem em local conhecido por tráfico, descrevendo a localização da droga no porta-luvas, a apreensão dos apetrechos e a versão inicial do réu de que recebera a droga para entrega a terceiro, em troca de pagamento. 5. Os depoimentos policiais colhidos em juízo são considerados meio idôneo de prova quando harmônicos com os demais elementos do processo, e eventuais divergências sobre aspectos secundários da diligência não infirmam o núcleo dos fatos narrados. 6. A confissão extrajudicial pormenorizada do réu, seguida de retratação em juízo, não prevalece quando a versão defensiva se mostra incompatível com as circunstâncias do flagrante e com a prova testemunhal judicializada, sendo o interrogatório instrumento de autodefesa sem compromisso com a verdade. 7. O crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos do tipo, sendo desnecessária a demonstração de mercancia direta, bastando que o contexto probatório evidencie a destinação típica do tráfico. 8. A minorante do art. 33, § 4º, exige preenchimento cumulativo de primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas, requisito afastado quando as circunstâncias indicam atuação habitual. 9. A apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (990,50g de maconha) associada à presença de balança de precisão e anotações caracteriza aparato minimamente estruturado e é valorada como indicativo concreto de dedicação ao tráfico, incompatível com o “envolvimento episódico” que justifica o privilégio. 10. Excluída a minorante, a pena é fixada no mínimo legal do art. 33, caput, com ajuste do regime inicial para o semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e fica inviabilizada a substituição por restritivas de direitos diante do patamar da reprimenda, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a materialidade é comprovada por laudos e apreensão e a autoria resulta de prova testemunhal policial coerente, corroborada por circunstâncias do flagrante e demais elementos do processo, não bastando a retratação do réu em juízo para infirmar o conjunto probatório. 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é afastada quando a quantidade de droga e a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (como balança de precisão e anotações) evidenciam dedicação a atividades criminosas. 3. Excluída a minorante do tráfico privilegiado, a pena é redimensionada ao mínimo legal do art. 33, caput, com fixação de regime inicial semiaberto e impossibilidade de substituição por restritivas de direitos quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I; Código de Processo Penal, art. 155; Código de Processo Penal, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.840.116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, REsp 1.361.484/MG (2013/0010498-8), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13.06.2014; STJ, AgRg no HC 252.665/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.02.2014; STJ, AgRg no HC 888.851/ES (2024/0031518-5), Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP (2023/0000905-1), Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJPE, Apelação Criminal 0001061-30.2020.8.17.1590, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 18.02.2025; TJPR, Apelação Crime 1.593.413-7, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 24.11.2016, pub. 05.12.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128602-20.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JOSEVAL SANTOS LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos e, no mérito, dar provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de excluir a minorante do tráfico privilegiado e desprover o apelo defensivo , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.